Tribunal: TJPA
Processo: 0015711-16.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015711-16.2017.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: FRANK JUNIO CASTRO DA FROTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CADEIA DOMINIAL QUE CONFERE AO RECORRIDO O DIREITO POSTULADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL AINDA QUE AOS DETENTORES DA POSSE DA PROPRIEDADE ESBULHADA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movida por
FRANK JUNIO CASTRO DA FROTA
,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos (id. 10799734):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por
FRANK JUNIO CASTRO DA FROTA
em face de
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para:

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor venal do bem declarado pelo Município (ID 25269196 - fl. 15).

A correção monetária do crédito, incidente desde a ocupação (Súmula 114 do STJ), deve ser apurada pelo IPCA-E, nos termos da tese fixada no RE 870.947 / SE acerca da atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Os juros compensatórios, todavia, são indevidos, porque o imóvel possuía grau de utilização/exploração igual a zero (§2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941).

Sucumbência mínima, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Sem custas ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário ante a isenção que detém a Fazenda Pública.

Todavia, condeno o réu ao ressarcimento de eventuais despesas antecipadas pelo autor, conforme disposto no art. 82, §2º, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

Sentença registrada. Intimem-se. Cumpra-se.

Em seu recurso (id. 10799737), argumenta, preliminarmente, o recorrente, que a petição inicial deveria ser indeferida por carência da ação, pois não teria sido juntada aos autos certidão atualizada contendo toda a cadeia filiatória, bem como o registro de imóvel.

No mérito, aduziu que a propriedade do autor não teria sido comprovada, assim como que a área em referência se trata de bem público de uso comum do povo, não fazendo jus o recorrido ao pedido de indenização por danos materiais e de suposta desapropriação indireta.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do vertente recurso nos termos em que expôs.

Contrarrazões constantes no id. 10799711.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o recurso em seu duplo efeito (id. 11681955).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 12016290).

É o relatório.

VOTO

Voto.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

A preliminar aduzida se confunde com o mérito e com ele será analisada.

A parte apelante pleiteia a reforma da r. sentença por entender que o autor da ação, ora apelado, não juntou aos autos provas suficientes da alegada propriedade do requerido referente a área situada na 9ª Rua, S/N, Bairro da Liberdade, na cidade de Itaituba.

De pronto, verifica-se que não assiste razão ao recorrente.

Sobre a temática, importa consignar que a indenização por perdas e danos na hipótese de desapropriação indireta pressupõe a prova do domínio do bem supostamente esbulhado e de toda a sua cadeia dominial, sob pena de se pagar indenização à parte ilegítima. Ainda que não seja a regra, a desapropriação da posse também pode resultar em indenização, conforme já admitido pelo STJ (REsp 1717208 / SP):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. NÃO VIOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a "desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de indenização" (Manual de direito administrativo, 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 808). 2. No caso concreto, contudo, houve a expropriação da posse, a qual, em certos casos, é aceita pela jurisprudência do STJ. No REsp 769.731/PR, Relator Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma do STJ fez constar na ementa do julgado o seguinte trecho: "1. A desapropriação de posse não se insere na exigência do art. 34 do Dec.-Lei 3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação pela perda do direito possessório. Precedentes desta Corte: REsp 184762/PR; DJ 28.02.2000; AG 393343, DJ 13.02.2003; REsp 29.066-5/SP, RSTJ 58:327.

2. A desapropriação atinge bens e direitos, mobiliários e imobiliários, corpóreos e incorpóreos, desde que sejam passíveis de apossamento e comercialidade, tenham valor econômico ou patrimonial e interessem à consecução dos fins do Estado. 3. Consoante jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, verbis: 'Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado bem como direito de posse' (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader). 4. Deveras, a exigência do art. 34 do DL 3.365/41 impõe-se quando a dúvida sobre o domínio decorre de disputa quanto à titularidade do mesmo. 5. A posse, conquanto imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno, sinal exterior da propriedade. É; portanto, um bem jurídico e, como tal, suscetível de proteção. Daí por que a posse é indenizável, como todo 'e qualquer bem. (In, Recurso 'ex officio' nº 28.617, julgado pelo extinto 2º Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, publicado na Revista dos Tribunais nº 481, em Novembro de 1975, às páginas 154/155)".

3. No Agravo de Instrumento que deu origem ao recurso ora examinado, o agravante assentou: "não foi localizado qualquer registro imobiliário correspondente à área em questão. Restou constatado apenas que os apelados detinham um contrato particular de compromisso de compra e venda".

4. In casu, diante da inexistência de registro imobiliário e de disputa pela propriedade, o Tribunal de origem determinou a desapropriação da posse e o levantamento do preço diante da sua comprovação.

5. A desapropriação da posse já foi acolhida em julgamentos recentes do STJ (AgRg no AREsp 761.207/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2016, e REsp 1.267.385/RN, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6/9/2013). 6. O acórdão recorrido afirma que o acordo realizado abordou expressamente a posse. Eis excerto do voto condutor: "só constam instrumentos particulares de transmissão de posse [...] Não houve produção de prova pericial, pois a oferta da desapropriante foi aceita pelos desapropriados, e a sentença apenas homologou o acordo, observando, expressamente, tratar-se de demanda dirigida contra os possuidores (fls. 75/76)".

7. Como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, não caberia o exame da tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, para a análise da suficiência probatória da posse e para o reexame do acordo, o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.717.208/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 19/11/2018.)

No caso em questão, verifica-se que o apelado juntou documentos suficientes à comprovação da propriedade do imóvel, consubstanciados, em especial, no contrato de compra e venda de id. 10799710 – fls.10/11, laudo de vistoria expedido pelo Município (id. 10799713) que insere o autor dentro da cadeia dominial do bem.

Ademais, a testemunha trazida pelo recorrido confirmou a celebração do contrato com a legítima possuidora do terreno à época (id. 10799728).

Nesse sentido, a sentença não merece reproche, devendo ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO,

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/01/2024